Tribunal: TJPA
Processo: 0003349-44.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003349-44.2019.8.14.0401

APELANTE: PAULO CANUTO CHAVES CAMPO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Analisando com acuidade o tipo penal em referência, conclui-se não haver dúvidas de que o
elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu
;

2.
É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no
dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido.
E no caso, como visto, o apelante, tinha pela ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim,
as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
;

3. Não há que prosperar a alegação de que houve desistência da vítima na aplicação das medidas protetivas, pois
a lei determina que haja um procedimento diferenciado para a renúncia da representação, tendo em vista que o art.
16
da
Lei Maria da Penha
exige a existência de uma
audiência
a ser realizada antes do recebimento da denúncia, com o
objetivo específico
para tal, ou seja, nela a renúncia da vítima será admitida (em casos de ação penal pública condicionada à representação);

4. É cediço que n
os casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.
Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido;

5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 20 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

PAULO CANUTO CHAVES CAMPOS
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a
pena de 04 (quatro) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, bem como o pagamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização de danos morais, tendo sido a pena corporal substituída por restritivas de direito, qual seja, limitação de final de semana, pelo prazo de 03 (três) meses, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.

Relata a denúncia que a vítima informou perante a autoridade policial, que possui medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor nos autos do processo de n.º 0003349-44.2019.8.14.0401.

Consta que em decorrência das medidas protetivas em desfavor do denunciado PAULO CANUTO, a vítima foi ameaçada por seu outro irmão o nacional OSMAR CHAVES CAMPOS, que reside endereço da ofendida, dizendo: “TU ESTÁS MERECENDO LEVAR TIROS, EU VOU DAR TIROS NA TUA CARA, SUA FUDIDA” (textuais), ressalte-se que este estaria se referindo ao fato da ofendida denunciar o acusado por desobediência.

Em
razões recursais (ID 5253933/5253934)
, o recorrente pugna pela absolvição, ante a ausência de autoria e a insuficiência de provas, uma vez que o decreto condenatório não pode ser embasado unicamente pelo depoimento da vítima.

Alega ainda que, o tipo penal previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, exige dolo específico de descumprimento de ordem judicial.

Aduz ainda que a vítima manifestou desinteresse na manutenção das medidas protetivas cujo descumprimento deu origem à presente ação penal, reconhecendo a situação de drogadição do seu irmão e a ausência de outro lugar digno para que o mesmo resida.

Assevera que é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, bem como que é indispensável que eventual fixação de valor a título de indenização mínima, seja precedida do contraditório e da ampla defesa acerca da capacidade econômica do ofensor, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação idônea e cerceamento de defesa, assim, considerando que o réu é pessoa hipossuficiente, requer a fixação da indenização no valor mínimo.

Em
contrarrazões (ID 5253934 Pág. 07/11),
o Ministério Público requer a manutenção do r.
decisum
, com o consequente
improvimento
do recurso de apelação criminal interposto.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Hezedequais Mesquita da Costa,
manifesta-se, às ID 5640309, pelo
conhecimento

e
desprovimento
do apelo.

É O RELATÓRIO.

SEM REVISÃO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O recorrente pugna pela absolvição, ante a ausência de autoria e a insuficiência de provas, uma vez que o decreto condenatório não pode ser embasado unicamente pelo depoimento da vítima.

Alega ainda que, o tipo penal previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, exige dolo específico de descumprimento de ordem judicial.

Aduz ainda que a vítima manifestou desinteresse na manutenção das medidas protetivas cujo descumprimento deu origem à presente ação penal, reconhecendo a situação de drogadição do seu irmão e a ausência de outro lugar digno para que o mesmo resida.

Tal pretensão não merece prosperar.

A conduta descumprimento de decisão judicial está tipificada no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, estando assim definida:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Esta tem um caráter marcantemente subsidiário em relação aos crimes de Violência Doméstica e Familiar, para assegurar melhor cumprimento das medidas aplicadas.

A matéria, de fato, é controversa, havendo entendimentos divergentes quanto à existência ou não do crime de desobediência nos casos de descumprimento de medidas protetivas, cujas decisões jurisprudenciais são as mais diversas no âmbito das Cortes de Justiça.

Para aqueles que defendem a atipicidade da conduta, a existência de sanção processual cautelar específica, consistente na prisão preventiva prevista na Lei n.º 11.340/2006, isto é, privação antecipada da liberdade do agressor que descumprir a ordem judicial, bem como a ausência de ressalva expressa de cumulação das sanções penal e extrapenal para a hipótese de descumprimento, afasta o crime de desobediência genérica previsto no art. 330, do CPB.

Não obstante, analisando com acuidade o tipo penal em referência, conclui-se não haver dúvidas de que o
elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu.

A medida protetiva foi deferida em favor da vítima, em decorrência das ameaças sofridas, conforme relatos nos autos, tendo sido o acusado devidamente intimado de tal restrição, determinando, entre outros, a p
roibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; a proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; a proibição de frequentar a residência da vítima (Passagem Gaspar Dutra, Vila Castro, casa 3-A, Bairro Curió-Utinga, Belém, Pará), a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no
dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido.
E no caso, como visto, o apelante, tinha pela ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim,
as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A propósito colho jurisprudência deste
E.
Tribunal de Justiça Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por
atipicidade da conduta ou
ausência de dolo do agente, se
a confissão do apelante, corroborada
pelas declarações firmes e harmônicas da vítima em juízo, demonstram de forma inconteste o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.01803473-08, 214.001, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31).

Com efeito, constato que a materialidade e a autoria delitivas estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência, acostado aos autos, pela decisão judicial de proibição de atos de aproximação, perseguição e violência contra a vítima, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo (mídia de ID 5253963 – Pág. 1/6), ratificando os prestados perante a autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente,
sobretudo considerando que o próprio apelante
confessou que residia no mesmo terreno que a vítima, por se tratar de herança de família e por não ter outro local para morar, ainda que ciente das medidas protetivas deferidas contra si.

Ademais, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que conforme os fatos foram confirmados pelas provas e depoimentos acostados aos autos, mídias de ID
5253936
. Vejamos:

- A vítima
FÁTIMA DO SOCORRO CHAVES CAMPOS,
esclareceu:

“Que ele continuava entrando lá em casa, na verdade ele morava bem na frente; Que quando falava alguma coisa ele entrava lá, agredia verbalmente; Que eu disse pra ele que ia atrás, e ele ameaçava de me matar, de matar minha filha, que sabia onde meu filho trabalhava, que ele ia atrás; Que ultimamente ele está morando lá na mesma casa, porque ele vivia com uma mulher que era alcoólatra e usuária de drogas assim como ele, só que ela botou ele para fora, chegou a cortar ele com uma faca e ele não tinha onde morar; Que ele é meu irmão; Que ele tá morando na mesma casa, pois a casa é de herdeiro e ele não tinha onde morar; Que ele voltou esse ano, depois que ele fez as ameaças, pois como lhe disse a mulher expulsou ele e não tinha onde morar; Que ultimamente ele voltou a me ameaçar e a filha dele também; Que eu fico com pena porque ele não tem onde morar; Que eu aceitei por causa dos irmãos que queriam; Não quero que ele saia da casa; Que nesse dia ele foi lá em casa, por isso fui na delegacia, e inclusive vim aqui antes; Que falei que ele continuava me ameaçando, que ia na porta de casa me ameaçar; Que ele voltou esse ano”

A testemunha
Yasmin Campos
, filha da ofendida esclareceu que
“(...) o acusado foi morar em frente à casa da vítima e certo dia, quando ele estava dentro da casa onde ela reside, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o acusado, em que a filha dele tentou agredir fisicamente a vítima. Não sabe informar se foram os tios que pediram para que o acusado residisse em frente à casa da vítima, mas esclarece que já está quase um ano residindo no local e que as ameaças e as brigas são constantes. Tanto o acusado quanto a filha dele são usuários de drogas.”

De outra banda, quanto a alegação de que houve a desistência da vítima, na aplicação das medidas protetivas, vejamos o que diz o art. 16, da Lei Maria da Penha:

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei,

só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade,
antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público
. (grifo nosso)

É cediço que de acordo com o que ensina a Lei
11.340
/06 -
Lei Maria da Penha
-, a renúncia à representação encontra possibilidade até o momento do recebimento da denúncia, é texto do o Art. 16 da lei.

A lei determina que haja um procedimento diferenciado para a renúncia da representação, tendo em vista que o art.
16
da
Lei Maria da Penha
exige a existência de uma
audiência
a ser realizada antes do recebimento da denúncia, com o
objetivo específico
para tal, ou seja, nela a renúncia da vítima será admitida (em casos de ação penal pública condicionada à representação).

Com efeito, a audiência permite que o magistrado de primeiro grau verifique se a retratação da ofendida foi, de fato, livre e espontânea, justamente por ser comum que o agressor, aproveitando-se de eventual relação afetiva, objetiva impedir o início da ação penal
, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que a vítima não manifestou, no momento oportuno, o interesse de renunciar a representação, tendo feito somente em audiência de instrução e julgamento.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2. PEDIDO DE REVISÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA.

Assevera que é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, bem como que é indispensável que eventual fixação de valor a título de indenização mínima, seja precedida do contraditório e da ampla defesa acerca da capacidade econômica do ofensor, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação idônea e cerceamento de defesa, assim, considerando que o réu é pessoa hipossuficiente, requer a fixação da indenização no valor mínimo.

Da sentença condenatória, observei que o Magistrado sentenciante fixou o valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização à vítima por danos morais.

Ocorre que, conforme verificado na denúncia, tal pedido foi corretamente formulado pelo membro do Parquet, com fundamentação no art. 387, IV, do CPP.

Ademais, é cediço que n
os casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.
Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFRONTA AO ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA. DEFESA OPORTUNIZADA. TESE JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de reparação por dano moral, a violação de direitos da personalidade nem sempre é facilmente demonstrada/comprovada. Ademais, a dor e o sofrimento, conforme doutrina mais moderna, não são imprescindíveis ao dano moral. Eles são, na verdade, apenas decorrências do dano, que podem ou não ocorrer. Por isso, a jurisprudência e a doutrina trabalham com a idéia de dano moral presumido (in re ipsa).

2. "A aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo." (AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. SEXTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 16/12/2016).

3. In casu, observe-se que a presunção do dano é medida bastante razoável, até porque a abertura de instrução específica para comprovação dos danos morais, no caso, não seria profícua. Portanto, havendo pedido na inicial acusatória, é certo que o réu teve oportunidade de oferecer resposta à acusação e combater o pedido indenizatório. Mesmo que não tenha exercido o seu direito, não houve prejuízo à ampla defesa nem ao contraditório, pois lhe foi facultada a oportunidade de contestar.

4. Registre-se, ainda, que no caso específico de dano moral decorrente de violência doméstica, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (Tese).

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1675698/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Outrossim, o acusado teve oportunidade de se manifestar a quando do pedido de indenização proposto pelo Ministério Público e, quedou-se inerte.

Assim,
mantenho a condenação para pagamento do valor fixado a título de reparação por dano moral,

de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Ante o exposto, corroborando parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
13
de setembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021